Tribunal: TJDFT
Processo: 0737391-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INCISO X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu a impugnação à penhora de numerário da devedora, depositado em conta poupança.
2. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda.
3. Consoante a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.